Tribunal: TJDFT
Processo: 0758178-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é obscuro ao desconsiderar que a competência dos Juizados de Fazendo Pública é absoluta, não podendo ser excluída ante a necessidade de análise médica da parte. Insiste na competência dos Juizados e cita dispositivos legais que pretende prequestionar.
2. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado que, seguindo a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e observando o Enunciado 11 do Fonaje para os Juizados da Fazenda Pública, manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante ao considerar a complexidade da causa ante a necessidade de perícia.
3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.